Tribunal: TJDFT
Processo: 0739398-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0739398-72.2022.8.07.0000 Agravante JAIRO MEDINA Agravado RAFAEL SOUSA SIQUEIRA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de cumprimento de sentença, refutou acordo extrajudicial juntado aos autos sob o fundamento de que “as partes não requereram a homologação de acordo extrajudicial, nem se trata do objeto deste cumprimento de sentença”. O Agravante afirma que o Agravado aceitou o acordo extrajudicial consubstanciado na Cessão de Direitos acostada aos autos, bem como comprometeu-se a dar baixa no processo, e que de má-fé deu prosseguimento ao feito sem informar ao Juízo sobre a negociação das partes. Sustenta que “vem quitando os débitos decorrentes do imóvel, o que ressalta que este é adquirente de boa-fé”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. A parte está sob o pálio da gratuidade judiciária. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Trata-se de cumprimento de sentença proposta por RAFAEL SOUSA SIQUEIRA em face de RENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO e JAIRO MEDINA, referente à sentença de ID. 93093080. Ao ID. 135889962, o exequente junta planilha atualizada o débito exequendo, no valor de R$ 91.663,72. Alega que deve R$ 79.092,96, a título de ágio e que deve haver compensação de crédito e débito. Informa, ainda, que não houve restituição do imóvel. Requer, ao final, a compensação e a devolução de R$ 12.570,76, cujo valor atualizado é de R$ 13.827,83, bem como a expedição de mandado de imissão na posse. O executado Jairo se manifestou ao ID. 137365379, alegando que as partes firmaram acordo extrajudicial para pagamento da dívida, mediante dação em pagamento de veículo da marca Mercedes. Assim, a dívida estaria quitada. O executado Renildo, representado pela Defensoria Pública, se manifestou ao ID. 138425405. Aduz que a intimação é nula, pois a Defensoria Pública não foi intimada. Impugna, ainda, os cálculos apresentados pela parte exequente, uma vez que a sentença somente condenou o executado Renildo a suportar as despesas referentes ao financiamento e encargos do imóvel correspondentes ao período de vigência do contrato. Intimado, o exequente alegou que o veículo apresenta defeitos e entrou em contato para que o executado o buscasse. Ademais, afirma que parte do acordo extrajudicial consistia na obrigação de o executado quitar os saldos devedores do apartamento, o que não fez. Requer a imissão na posse do imóvel e a compensação do valor do ágio e os valores de que é credor (ID. 139762995), bem como o prosseguimento da execução. O executado Jairo se manifestou ao ID. 140929121, informando que o acordo foi cumprido. É o relatório. DECIDO. ... PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES As partes não requereram a homologação de acordo extrajudicial, nem se trata do objeto deste cumprimento de sentença. Assim, nada a prover quanto à alegação de acordo firmado entre as partes. Verifico que a sentença de ID. 93093080 resolveu o contrato firmado entre as partes e determinou a restituição do imóvel ao autor, ora exequente. Ademais, determinou a restituição do ágio, compensando-se os valores devidos pela parte ré. No caso dos autos, exequente e executado são, simultaneamente, credores e devedores, conforme sentença proferida nestes autos. Acerca da compensação, dispõe os artigos 368 e 369 do CC/2002: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Assim, declaro a compensação entre os valores devidos pelo exequente a título de ágio e os valores devidos pelo executado JAIRO MEDINA. Assim, o cumprimento de sentença continuará para satisfação do débito indicado ao ID. 135889962. Expeça-se mandado de imissão na posse do imóvel situado na QS 320, Lote 02, Conjunto 01, Apartamento 703, Condomínio Império, Samambaia Norte, Brasília - DF. Compulsando os autos originários, verifico que no curso do cumprimento de sentença as partes firmaram Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades, cujo objeto é o imóvel e encargos legais executados no processo principal. Não obstante a denominação supracitada, verifico que referido instrumento constitui uma transação das partes materializada por meio de um acordo de vontades cujo escopo é o de extinguir a obrigação executada, porquanto assim dispõem suas cláusulas quarta, quinta, letra ‘a’, sétima e oitava. No caso, o Agravado não informou ao Juízo a quo a existência do acordo extrajudicial e tampouco requereu a extinção do processo principal conforme se obrigou na Cláusula Quinta, letra ‘a’, do instrumento firmado pelas partes. Por sua vez, o fato de o acordo ter sido firmado extrajudicialmente e não ter sido requerida a sua homologação judicial não retira a sua eficácia no plano jurídico, porquanto se trata de negócio jurídico perfeito e acabado que obriga seus transatores e cuja rescisão demanda via judicial própria. Com efeito, a “transação é o negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à controvérsia sobre determinada relação jurídica, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia. Uma vez concluída a transação, impossível é a qualquer das partes o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030)” (REsp 1558015/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017). Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado nestes autos. À vista do exposto, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator